Tribunal: TJDFT
Processo: 0059986-42.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059986-42.2002.8.07.0001 RECORRENTE: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A RECORRIDO: MARCOS AURÉLIO LOPES DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação - Extinção da fase de cumprimento de sentença por suposto pagamento - Inexistência de excesso de execução, ajuizada em consonância com a coisa julgada - Litigância de má-fé não configurada. Sentença cassada, devendo a execução prosseguir até a satisfação do crédito assegurado. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos, sem alterar a conclusão do julgado, somente para correção de erro material (ID 66279337). A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 941, §1o, c/c o artigo 494, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do acórdão recorrido, porquanto ocorreram dois resultados de julgamento, com teores distintos. Aponta que o primeiro resultado foi no julgamento das apelações; já o segundo resultado, foi no julgamento de questão de ordem. Argumenta que a prestação jurisdicional se exauriu no momento em que se encerraram os debates e proferidos os votos de todos os integrantes do colegiado, e foi proclamado o resultado do julgamento. Entretanto, prossegue argumentando, sob o fundamento de corrigir erro material “o Relator lançou Questão de Ordem à Turma, ID no 38331177, com o fim de modificar o conteúdo do seu voto, e, como consequência, o julgamento final dos recursos”. Afirma, também, que na nova sessão de julgamento, em que deveria ser apreciada somente a questão de ordem, a turma modificou o resultado anteriormente proclamado. Defende que a questão de ordem suscitada poderia apenas sanar erros material, jamais alterar o resultado do julgamento, sob pena de violação ao princípio da inalterabilidade das decisões; b) artigos 924, inciso II, do CPC, sob o fundamento de que é viável a relativização da coisa julgada quando se busca evitar e enriquecimento sem causa; c) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovada a devolução de todas as ações ao ora recorrido e que, portando, condená-la à obrigação de indenizar as mesmas ações implica enriquecimento sem causa da parte contrária. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais ora descritas nas alíneas “a” a “c”. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EZIELMA BRAZ FERREIRA, OAB/DF 29.024, JORGE PEREIRA FRAGOSO NETTO, OAB/DF 56.608, e DANIEL FRÓES SOUZA, OAB/DF 45.045. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao 941, §1o, c/c o artigo 494, incisos I e II, ambos CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados dos advogados EZIELMA BRAZ FERREIRA, OAB/DF 29.024, JORGE PEREIRA FRAGOSO NETTO, OAB/DF 56.608, e DANIEL FRÓES SOUZA, OAB/DF 45.045. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029